Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724269-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILA APARECIDA CANTUARIA CUNHA AGRAVADO: LILIAN CAVALCANTE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILA APARECIDA CANTUARIA CUNHA contra decisão da Vara Cível do Guará que, no processo n.o 0703349-87.2022.8.07.0014 (imissão na posse), movido em seu desfavor por LILIAN CAVALCANTE RODRIGUES, deferiu a tutela provisória de evidência a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse da casa n.o 3, tipo DF-11/G.2.42, do Conjunto J, da QI-10, do SRIA/Guará (DF), com área construída de 42,40m2, e o respectivo lote de terreno com área de 91,125m. Referida decisão assinou, ainda, prazo de sessenta dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel, em conformidade com o art. 30 da Lei n.o 9.514/1997, a contar da data da intimação, sob pena de desocupação compulsória (ID 129892478, autos de origem). Em suas razões (ID 37552134), a agravante requer, de início, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma não ter condições de arcar com as custas e com honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, conta tratar-se de ação por meio da qual a agravada, após adquirir o imóvel situado na QI 10, conjunto J, casa 03 do Guará - I, por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, requereu a imissão na posse. Alega ter firmado com a CEF, em novembro de 2015, cédula de crédito imobiliário para adquirir o referido bem. Conta, no entanto, ter passado por dificuldades financeiras e pessoais durante todo o período pandêmico, infortúnios estes que fizeram com que deixasse de arcar com as parcelas do negócio jurídico, o que resultou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Assinala tentativas de renegociar os valores em aberto com a instituição bancária e purgar a mora, sem êxito, tendo sido o imóvel levado a leilão. Aduz ter ajuizado ação anulatória (n.o 1005107- 56.2022.4.01.3400), em trâmite perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF, sem julgamento até a presente data. Aduz que as consequências da referida ação refletirão na presente demanda, podendo levar ao cancelamento do leilão e do registro em favor da agravada, motivo pelo qual deveria restar suspenso o feito até deslinde da ação em comento. Refere ter utilizado os subsídios de uma vida de labor para viabilizar a aquisição do imóvel, sendo este o único bem da família. Elenca consequências econômicas e emocionais em razão da medida concedida liminarmente. Pontua que o imóvel foi adquirido para fins de investimento pela parte adversa, não havendo prejuízo em aguardar o desate da anulatória. Defende a ocupação regular do bem enquanto pendente a discussão sobre a validade do procedimento extrajudicial. Por fim, discorre sobre os princípios da função social da propriedade e do devido processo legal. Realça sua boa-fé objetiva. Distingue, ademais, descumprimento da ADPF 828 pelo Juízo a quo, a qual impossibilitou ordens de reintegração de posse e de despejo durante a pandemia. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando-se os efeitos da decisão hostilizada. Não sendo este o entendimento, requer a fixação de prazo de 90 dias para a saída do imóvel. No mérito, almeja a reforma do decisum, recolhendo-se o mandado. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Impende consignar, de início, que, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser primeiramente analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pleito específico pendente de apreciação na origem (conforme ID 131827323), dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Conforme relatado, a agravante/requerida busca a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de evidência a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse da casa n.o 3, tipo DF-11/G.2.42, do Conjunto J, da QI-10, do SRIA/Guará. Nessa esteira, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, em análise perfunctória da controvérsia, não vislumbro os requisitos para o deferimento da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. Trata-se de ação de imissão na posse por meio da qual a agravada conta ter adquirido o imóvel objeto de disputa em leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal (22/02/2022), tendo efetuado o pagamento e registrado a respectiva escritura junto ao cartório imobiliário. Extrai-se dos autos que a agravante teve ciência do leilão e foi notificada extrajudicialmente em 08/04/2022 para entregar o bem, o que não ocorreu – tendo sido postulada pela agravada, então, a medida liminar. Infere-se da regra disposta no art. 1.245 do Código Civil que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Por sua vez, o §2o do mencionado artigo preconiza que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. Nessa senda, a arrematação do imóvel e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos – sendo lícito à parte agravada, legítima proprietária, perseguir, por meio da ação em tela, a vinculação da posse à propriedade. A existência de ação que discute eventual nulidade da execução extrajudicial não tem, a priori, o condão de obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel. Tal discussão abrange o alienante fiduciário e o devedor, sendo matéria estranha ao arrematante de boa-fé – motivo pelo qual, como regra, inexiste prejudicialidade a amparar o sobrestamento do feito. Ainda não fosse, observa-se do registro imobiliário que a cédula de crédito mencionada pela agravante foi firmada ao final de 2015, tendo havido a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição credora ainda em outubro/2016 (por não ter sido purgada a mora) – ou seja, muito antes das dificuldades decorrentes do período pandêmico relatadas no agravo. Por fim, compreende-se que as decisões proferidas no âmbito da ADPF 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91 – hipóteses não contempladas no caso dos autos. Por tais razões, embora o deslinde da controvérsia penda de maior aprofundamento, os aspectos até então demonstrados não favorecem a concessão da liminar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator